Tribunal: TJES
Processo: 5018275-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018275-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPRESARIAL CENTER

AGRAVADO: BY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Empresarial Center contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão que determinou a autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. O embargante alega existência de contradição com jurisprudência do próprio colegiado, afronta ao § 1º do art. 134 do CPC e à jurisprudência do STJ, além de violação aos princípios da celeridade e economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, a justificar a oposição dos embargos de declaração, especialmente quanto à exigência de autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios formais — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — não sendo admissíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo analisado a controvérsia à luz da regulamentação do CNJ e da legislação processual, concluindo pela validade da autuação do incidente em autos apartados.

5)
A eventual divergência jurisprudencial não configura contradição sanável por meio de embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6)
A intenção do embargante é rediscutir os fundamentos jurídicos adotados, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

7)
Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem demonstrar a presença de vício no julgado, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera divergência jurisprudencial não configura contradição a ser sanada por embargos de declaração.

2. É válida a autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, conforme regulamentação do CNJ, sem ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, ainda que opostos com finalidade prequestionadora.

4. A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando analisa os pontos essenciais da controvérsia, não sendo exigido o enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 134, § 1º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no CC n. 136.515/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 11.03.2015, DJe 19.03.2015; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018, DJe 28.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. O embargante alega contradição no acórdão em relação a precedentes do mesmo colegiado e a afronta ao § 1º do art. 134 de CPC e a entendimento do STJ, além de destacar violação aos princípios da celeridade e da economia processual.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, firmando o posicionamento de que a autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, conforme regulamentação do CNJ, é válida e visa a garantir organização e segurança processual, sem prejuízo aos princípios da celeridade e economia processual, como subsegue:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Empresarial Center contra decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, conforme previsão nos artigos 133, 134 e 795, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve tramitar nos próprios autos do processo principal ou ser autuado em autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 não exige expressamente a formação de autos apartados para o incidente, mas a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece a necessidade de autuação própria, com numeração distinta.

A autuação apartada evita tumulto processual, assegura organização e permite a efetivação plena do contraditório e da ampla defesa.

Tal procedimento não compromete os princípios da celeridade e economia processual, viabilizando maior segurança jurídica e eficácia na condução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A autuação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, conforme regulamentação do CNJ, é válida e visa a garantir organização e segurança processual, sem prejuízo aos princípios da celeridade e economia processual.”

Ademais, a mera dissidência jurisprudencial não caracteriza contradição, nem tampouco deve ser enfrentada em sede de aclaratórios, considerando que, como sedimentado pelo Tribunal de Justiça, “
não se prestam os declaratórios à discussão de eventual divergência jurisprudencial
” (EDcl no AgRg no CC n. 136.515/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 19/3/2015.).

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões